Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por recorrente contra sentença que o condenou pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput e § 1o, do CP), lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP), com incidência da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, bem como 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) Definir se há insuficiência probatória para absolvição do recorrente; (ii) Estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; e (iii) Verificar a legalidade da dosimetria da pena e da condenação indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por declarações firmes da vítima, corroboradas por testemunha indireta, registro policial, medidas protetivas e demais elementos probatórios.
4. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação pelo crime de lesão corporal, pois a prova oral e as fotografias juntadas aos autos são idôneas, conforme arts. 158 e 167 do CPP e precedentes do STJ.
5. A violação de domicílio restou caracterizada pelo ingresso do recorrente na residência da vítima sem autorização, mesmo após o término do relacionamento, conduta típica nos termos do art. 150 do CP. 6. A agressão física, consistente em enforcamento e lesões leves, autoriza a condenação pelo art. 129, § 13, do CP, sendo inaplicável a desclassificação para vias de fato.
7. A ameaça é crime formal e se consuma com a exteriorização do mal injusto, ainda que por gestos, bastando que a vítima experimente fundado temor. O uso de faca e exigência de senha do celular configuram ameaça idônea.
8. A dosimetria observou o método trifásico, com fundamentação concreta na valoração negativa da culpabilidade (crime cometido na presença da filha menor) e da motivação (ciúme exacerbado), circunstâncias aptas a justificar a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ.
9. A indenização por danos morais foi fixada em valor proporcional e atende à finalidade pedagógica, sendo possível sua imposição na esfera penal, conforme Tema 983/STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.